Tribunal: TJSP
Processo: 0500840-21.2006.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - "D.A. Rec. Div" do exercício de 2001 e IPTU dos exercícios de 2003 a 2005 - Ação ajuizada em 05/06/2006 - Prescrição intercorrente - Ocorrência - Processo paralisado por mais de seis anos após a intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.340.553-RS,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - "D.A. Rec. Div" do exercício de 2001 e IPTU dos exercícios de 2003 a 2005 - Ação ajuizada em 05/06/2006 - Prescrição intercorrente - Ocorrência - Processo paralisado por mais de seis anos após a intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis - Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227450
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0500840-21.2006.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE AVARÉ, são apelados NELSON AYRES DA COSTA (ESPÓLIO) e
APARECIDA ZANELLA AYRES DA COSTA (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36479
APELAÇÃO CÍVEL No 0500840-21.2006.8.26.0073
COMARCA: AVARÉ
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ
APELADOS: NELSON AYRES DA COSTA E APARECIDA ZANELLA AYRES DA
COSTA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - “D.A. Rec. Div” do
exercício de 2001 e IPTU dos exercícios de 2003 a 2005 - Ação
ajuizada em 05/06/2006 - Prescrição intercorrente - Ocorrência -
Processo paralisado por mais de seis anos após a intimação da
Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis - Jurisprudência do STJ firmada
no REsp no 1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos - Sentença mantida - Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de execução fiscal proposta em 05/06/2006
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ em face de ESPÓLIO DE NELSON
AYRES DA COSTA E APARECIDA ZANELLA AYRES DA COSTA, objetivando a
cobrança de “D.A. Rec. Div” do exercício de 2001 e IPTU dos exercícios de
2003 a 2005.
O despacho que ordenou a citação foi proferido em
23/07/2006 (fls. 05).
Após tentativa frustrada de citação pelo correio em
11/07/2006 (fls. 07), foi realizada a penhora em 11/09/2008 (fls. 18).
A Municipalidade requereu o sobrestamento do feito
em 16/08/2011 (fls. 39).
Em fevereiro de 2019, sobreveio a sentença de fls.
42/43, proferida pelo MM. Juiz Fábio Augusto Paci Rocha, que reconheceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, nos
termos do artigo 487, II, c.c. art. 771, ambos do CPC, e com art. 1o da Lei no
6.830/80. E extinguiu o crédito tributário com fundamento nos artigos 156,
V, e 174, ambos do CTN.
Inconformada, a Municipalidade apelou às fls. 45/49,
buscando a reforma da sentença. Sustentou que deveria ter sido intimada
pessoalmente para dar andamento ao feito, antes da extinção da ação.
Recurso tempestivo e isento de preparo, sem a
apresentação de contrarrazões.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Trata-se de execução fiscal para a cobrança de “D.A.
Rec. Div” do exercício de 2001 e IPTU dos exercícios de 2003 a 2005,
proposta após a alteração da redação do art. 174 do CTN, com
despacho que ordenou a citação proferido em 23/07/2006.
Caracterizada causa interruptiva da prescrição inicia-
se a contagem do prazo da prescrição intercorrente, consoante
entendimento do STJ, no sentido de que: “A prescrição intercorrente é
concernente ao reinício da contagem do prazo após a ocorrência de
uma causa de interrupção” (AgRg no REsp 1.074.051/PE, 1a Turma, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 03/09/2009, DJe 14/09/2009).
Com efeito, a 1a Seção do STJ, no julgamento do REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.340.553-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou as
seguintes teses em torno do rito previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei no
6.830/80 e sobre a contagem do prazo da prescrição intercorrente:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
ARTS.
1.036
E
SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973).
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A
CONTAGEM
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO)
PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE
EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
(...)
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes
do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40,
§§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda
Pública a respeito da não localização do devedor ou
da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem
automática, o dever de o magistrado declarar ter
ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos
de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de
natureza tributária (cujo despacho ordenador da
citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei
Complementar n. 118/2005), depois da citação válida,
ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa
infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz
declarará suspensa a execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se
tratando de execução fiscal para cobrança de dívida
ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador
da citação tenha sido proferido na vigência da Lei
Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa
de natureza não tributária, logo após a primeira
tentativa frustrada de citação do devedor ou de
localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará
suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse
sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão
inicia-se
automaticamente
o
prazo
prescricional
aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) durante o qual o processo deveria estar
arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art.
40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o
Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de
ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-
la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva
citação (ainda que por edital) são aptas a interromper
o curso da prescrição intercorrente, não bastando
para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou
sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo
exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1
(um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição
aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) deverão ser processados, ainda que para
além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que por edital) os devedores e penhorados os bens, a
qualquer tempo - mesmo depois de escoados os
referidos
prazos
-,
considera-se
interrompida
a
prescrição intercorrente, retroativamente, na data do
protocolo da petição que requereu a providência
frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade
de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente
ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela
falta de qualquer intimação dentro do procedimento
do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que
sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o
termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por
exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer
causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição
intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por
meio da delimitação dos marcos legais que foram
aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive
quanto ao período em que a execução ficou
suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido
ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art.
543-C, do CPC/1973)”.
(REsp
1.340.553-RS,
Rel.
Min.
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, m.v., 1a SEÇÃO, julg. Em 12/09/2018) (g.n.).
No presente caso, verifica-se que, após a realização
da penhora, a exequente requereu o sobrestamento do feito em agosto
de 2011, restando paralisados os autos até fevereiro de 2019, quando
sobreveio a sentença ora recorrida, sem que a parte diligenciasse no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentido de dar adequada movimentação aos autos para, desta feita,
obter o resultado perseguido.
Com efeito, apenas a efetiva constrição patrimonial e
a efetiva citação são aptas a interromper o prazo prescricional, não
bastando para tal o mero peticionamento em juízo.
Ademais, cabe à parte diligenciar de forma rotineira,
requerendo o que entender de direito e dando a devida movimentação
aos autos, independentemente de impulso oficial.
Senão por isso, a morosidade não pode ser atribuída
ao Poder Judiciário, já que, tratando-se de Execução Fiscal em que se
objetiva a satisfação do crédito tributário, é a Fazenda Pública a principal
interessada e, neste caso, não se revela razoável a paralisação do feito
por mais de seis anos.
Cabe à parte diligenciar rotineiramente junto ao
cartório, ou mesmo, hodiernamente, pela via eletrônica, requerendo as
providências necessárias, inclusive aquelas a cargo do Judiciário,
colaborando para que esta possa desenvolver seu mister, considerando o
número de execuções fiscais que são distribuídas e que permanecem sem
qualquer movimentação durante anos, sem o devido acompanhamento.
Em que pese a necessidade de oitiva prévia da
Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, no
caso dos autos, a apelante deixou de demonstrar o prejuízo sofrido.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)